Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702971-84.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS EMBARGADO: H M SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre a petição de ID 26489791, 26489792, 26489793 e 26489794. Prazo: 5 dias. Brasília, 6 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito